Tribunal: TJES
Processo: 5004040-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004040-43.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: MARIA LUCINEIA DALAMELINA FEREGUETTI e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004040-43.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE LINHARES
E MARIA LUCINEIA DALAMELINA FEREGUE
TTI

JUIZ: DR.
ANDRÉ BIJOS DADALTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decis
ão
que
rejeito
u
a denunciação da lide feita ao Município de Linhares
e
determinou a remessa d
os autos ao juízo cível prevento
(
id nº 871198
).

Em suas razões de recurso, aduziu
o agravante,
em suma, que a questão já foi decidida em sede recursal em sentido diverso
e
que os danos
levados
à apreciação nos autos de origem foram ocasionados por construção de barragem fruto de decisão judicial que acolheu pleito formulado pela municipalidade,
que
deve permanecer na lide,
descabendo falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor
.

Pela
decisão id nº 884328
fo
i

a irresignação recepcionada no duplo efeito
.

Ausentes c
ontrarrazões,
a despeito da regular intimação da parte recorrida
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004040-43.2020.8.08.0000

RELATOR :
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VISTA: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE LINHARES E MARIA LUCINEIA DALAMELINA FEREGUETTI

MAGISTRADO : DR. ANDRÉ BIJOS DADALTO

VOTO VISTA

Acompanho o eminente Relator pelos fundamentos utilizados no voto.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004040-43.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE LINHARES
E MARIA LUCINEIA DALAMELINA FEREGUE
TTI

JUIZ: DR.
ANDRÉ BIJOS DADALTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante
o
relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão
que
rejeito
u
a denunciação da lide feita ao Município de Linhares
e
determinou a remessa d
os autos ao juízo cível prevento
(
id nº 871198
).

Em suas razões de recurso, aduziu
o agravante,
em suma, que a questão já foi decidida em sede recursal em sentido diverso
e
que os danos
levados
à apreciação nos autos de origem foram ocasionados por construção de barragem fruto de decisão judicial que acolheu pleito formulado pela municipalidade,
que
deve permanecer na lide
,
descabendo falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor
.

Pois bem.
Por ocasião da apreciação liminar deste intento recursal
foi
proferi
da

decisão

favorável à
pretensão d
o
recorrente
,

não ocasionando o novo compulsar dos autos alteração

do
posicionamento
.

Co
nforme
destacou o recorrente,
em oportunidade anterior já enfrentou
a egrégia Terceira Câmara
Cível
recurso interposto em razão de decisão interlocutória proferida nos autos da ação indenizatória proposta por Maria Lucineia Dalamelina Fereguetti. Em um primeiro momento, o juízo cível ao qual distribuída a demanda acolheu o pedido de denunciação à lide formulado por Samarco Mineração S/A, ensejando o ingresso do Município de Linhares e o deslocamento da competência para o juízo fazendário.

T
al decisão foi ratificada em julgamento unânime proferido no bojo do agravo de instrumento
nº 50001136920208080000
,
tendo se
conclu
ído
que
a
viabilidade da intervenção
em análise

se
submete à exigência de que imputações sejam endereçadas ao denunciado pelo denunciante, o que
já
se apur
ou
ter ocorrido a partir da leitura da contestação ofertada por Samarco Mineração S/A
.

Sobre
a responsabilização do ente público
denunciado
pelos fatos
em apreço (comprometimento
d
a
lavoura de banana e pastagem de
M aria L ucineia D alamelina F ereguetti
, além de lesões subjetivas,
tudo
ocasionad
o
a partir do barramento
provisório construído a fim de evitar que o material decorrente do rompimento da barragem de Fundão chegasse à Lagoa Juparanã pelo Rio Doce)
,
apontou-se a necessidade de instrução probatória para subsidiar eventual conclusão, afastando-se qualquer juízo prematur
o, seja de
isenção de responsabilidade
ou

enquadramento como
consumidor por equiparação,
e consequente
vedação à denunciação à lide,
disciplinada pelos
artigos 125 a 129 do CPC,
ao que não
parece ter
se atent
ad
o o julgador
a quo
.

Exarou
ele
cognição que
não mais se encontrava sob a alçada da instância primeva em razão de prévia submissão do tema ao juízo recursal,
aplicando-se-lhe
o artigo 505 do CPC
.

Reitero o que ponderei anteriormente nestes autos: o
desencontro d
o

decisum

objurgado
frente à orientação outrora proclamada
a
tenta contra
o caminhar para frente a que está vocacionado o trâmite processual em razão da marcha preclusiva que o caracteriza
.

Referida compreensão restou chancelada por esta egrégia Corte de Justiça em julgamento unânime assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS DECORRENTE DA CONSTRUÇÃO DE BARRAMENTO NA LAGOÃ JUPARANÃ – DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MUNICÍPIO DE LINHARES – PEDIDO ACOLHIDO NA VARA CÍVEL – PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REJEITANDO-A – DESCABIMENTO – PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO JÁ RECONHECIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1
) Já decidida a denunciação, sem que fosse interposto recurso, seria vedado ao juiz,
ex officio
, novamente resolvê-la em momento posterior, assim como descabe à parte discuti-la por força da preclusão, nos exatos termos do art. 505 e 507 do Código de Processo Civil.
2)
Há inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça que versam sobre as matérias de ordem pública e sua sujeição (ou não), à preclusão
pro judicato
, sendo majoritário o entendimento de que, mesmo em se tratando de matérias de ordem pública, é defeso revisitar tais matérias se já houve manifestação jurisdicional em momento anterior.
3)
Ao receber o processo após ser declinada a competência pelo Juízo da 1ª Vara Cível, poderia o Juízo da Vara da Fazenda Pública ter suscitado conflito de competência – com lastro, quiçá, nos mesmos fundamentos contidos na decisão agravada – e não decidir mais uma vez a denunciação da lide e, ato contínuo, restituir os autos ao Juízo da 1ª Vara Cível, porquanto só poderia conhecer do pedido se ainda não resolvido em anterior manifestação jurisdicional.
4)
Ainda que se entenda pela possibilidade de o juiz assim proceder, acrescento, em reforço de argumentação, que a pertinência subjetiva do Ente Público municipal já foi reconhecida por este Órgão Julgador noutras oportunidades, a exemplo do agravo de instrumento nº
5004040-43.2020.8.08.0000. 5)
Agravo de Instrumento conhecido e provido
” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000732-62.2021.8.08.0000, julgado em 10/08/2021).

A
nte o exposto
, sem qualquer delonga,
conheço e
d
ou provimento
ao recurso
, reformando a decisão agravada
para
restaurar os efeitos da decisão
anteriormente
proferida
no sentido de
acolher o pedido de denunciação da lide ao Município de Linhares,
submetendo em razão disso o seu processamento ao juízo fazendário
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MUNICÍPIO DE LINHARES. PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO. DESCABIMENTO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E

provido
.

1.
E
m oportunidade anterior já enfrentou
a egrégia Terceira Câmara
Cível
recurso interposto em razão de decisão interlocutória proferida nos autos da ação indenizatória proposta por Maria Lucineia Dalamelina Fereguetti. Em um primeiro momento, o juízo cível ao qual distribuída a demanda acolheu o pedido de denunciação à lide formulado por Samarco Mineração S/A, ensejando o ingresso do Município de Linhares e o deslocamento da competência para o juízo fazendário. T
al decisão foi ratificada em julgamento unâ
nime proferido no bojo do agravo de instrumento
nº 50001136920208080000
,
tendo se
conclu
ído
que a
viabilidade da intervenção
em análise

se
submete à exigência de que imputações sejam endereçadas ao denunciado pelo denunciante, o que
já
se apur
ou
ter ocorrido a partir da leitura da contestação ofertada por Samarco Mineração S/A.

2.
Sobre
a responsabilização do ente público
denunciado
pelos fatos
em apreço (comprometimento
d
a
lavoura de banana e pastagem de
M aria L ucineia D alamelina F ereguetti
, além de lesões subjetivas,
tudo
ocasionad
o
a partir do barramento
provisório construído a fim de evitar que o material decorrente do rompimento da barragem de Fundão chegasse à Lagoa Juparanã pelo Rio Doce)
,
apontou-se a necessidade de instrução probatória para subsidiar eventual conclusão, afastando-se qualquer juízo prematur
o, seja de
isenção de responsabilidade
ou

enquadramento como
consumidor por equiparação,
e consequente
vedação à denunciação à lide,
disciplinada pelos
artigos 125 a 129 do CPC,
ao que não
parece ter
se atent
ad
o o julgador
a quo
.

3.
Exarou
o juízo primevo
cognição que
não mais se encontrava sob a alçada da instância
de origem
em razão de prévia submissão do tema ao juízo recursal,
aplicando-se-lhe
o artigo 505 do CPC
.
O
desencontro d
o

decisum

objurgado
frente à orientação outrora proclamada
a
tenta contra
o caminhar para frente a que está vocacionado o trâmite processual em razão da marcha preclusiva que o caracteriza
.

4.

Agravo de instrumento

conhecido e
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.